Tribunal: TJBA
Processo: 8000973-10.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000973-10.2021.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

APELADO: MARIA ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
OSVIRA LARISSA SILVA XAVIER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REVELIA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. VALIDADE DA CITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta por Banco Santander (Brasil) S/A, na qualidade de sucessor por incorporação do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual referente a cartão de crédito consignado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário da autora e o pagamento de indenização por danos morais. O banco apelante alegou, preliminarmente, nulidade da citação por suposta extinção da instituição originalmente indicada no polo passivo, além de requerer a improcedência dos pedidos, instruindo o recurso com documentos não apresentados em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Examina-se se a citação do réu é válida à luz de suposta incorporação societária anterior ao ajuizamento da ação e se é admissível a análise de documentos juntados apenas em sede recursal, bem como se subsistem os fundamentos que levaram à procedência da ação, especialmente quanto à inexistência de contratação, responsabilidade da instituição financeira, cabimento de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A preliminar de nulidade da citação deve ser rejeitada, porquanto o Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A foi regularmente citado no domicílio eletrônico cadastrado nos registros do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do art. 246, §1º, do CPC, e deixou de apresentar contestação, atraindo os efeitos da revelia (art. 344, CPC).
4. A alegada incorporação societária não foi acompanhada de prova da efetiva baixa do CNPJ ou da comunicação oficial aos órgãos públicos e tampouco justificaria, por si, o afastamento da validade do ato citatório, cabendo à incorporadora o dever de manter atualizados seus dados cadastrais.
5. Os documentos apresentados apenas em sede de apelação não se referem a fatos supervenientes, tampouco demonstrada qualquer justificativa que impedisse sua apresentação na fase instrutória, incidindo, assim, a preclusão consumativa nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC.
6. No mérito, a ausência de prova da relação contratual imputável à autora atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC, e art. 14 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da contratação em ações em que se discute a origem de débito.
7. Não demonstrada a anuência da autora quanto à contratação do cartão de crédito consignado, impõe-se o reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico e a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, inexistindo engano justificável.
8. Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar ensejam dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado no STJ e TJBA, sendo suficiente a comprovação da ilicitude do débito.

9. Quantum indenizatório por danos morais mantido, por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de refletir os precedentes deste Tribunal em casos de descontos indevidos em proventos de pessoas idosas e hipossuficientes.

IV. DISPOSITIVO.
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246, §1º; 344; 373, II; 435, caput e parágrafo único; 85, §11. CDC, arts. 4º; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJBA, Apelação Cível nº 0577767-20.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, publ. 19/12/2024; TJBA, Apelação Cível nº 8083425-96.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria T. A. C. Santos, publ. 10/12/2024; TJBA, Apelação Cível nº 8002818-25.2023.8.05.0078, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 19/12/2024; TJBA, Apelação Cível nº 8070245-47.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, publ. 18/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000973-10.2021.8.05.0051
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada MARIA ROSA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .